Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716398-58.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIANO SILVA SANTOS MURRIETA JUNIOR RECORRIDO: BANCO PAN S.A DESPACHO O recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, requerendo os benefícios da gratuidade de justiça , os quais foram indeferidos uma vez que o recorrente não se enquadrava na condição de hipossuficiente. Intimado a efetuar o pagamento das custas e preparo, este permaneceu inerte. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 10, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Relatora